Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. AR. 1.015 CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. MITIGAÇÃO NÃO CABIMENTO.
1. O agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porque não inserido dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo dispostas no artigo 1.015 do NCPC. Não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais.
2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC desde que a parte recorrente demonstre urgência tal, que não seja possível questionar em sede de apelação, o que não ocorreu no presente caso.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.